Tribunal: CARF
Processo: 10840.720587/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720587/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.419 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO. DIREITO DE ANÁLISE DO FISCO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO.
Via de regra, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, é de 5 (cinco) anos,
contados da transmissão do PER/D-COMP, o prazo de que dispõe a
administração pública para verificar a validade das informações. Admitida a
retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem de tal
prazo será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte
deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do
caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720587/2008-02
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.419 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720587/2008-02

O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento retificador, transmitido em
16/11/2007, no valor total de R$ 143.543,78, combinado com Pedidos de Compensação,
referente a créditos do IPI apurados no 2° trimestre de 2000, nos termos do art. 11 da Lei n°
9.779/99 e IN SRF n° 33/99.
Por meio de despacho decisório a autoridade fiscal não reconheceu o direito
creditório pleiteado e não homologou a compensação declarada. O indeferimento teve por
fundamento:
- ausência de comprovação dos créditos escriturados, pois apresentou apenas
cinco documentos fiscais relativos aos créditos efetuados no período, dentre os quais havia
créditos ilegítimos para o ressarcimento: compra de ativo imobilizado e devoluções de venda;
- comprovou o crédito no valor de R$ 2.258,90, porém, o montante total dos
débitos escriturados no trimestre é superior ao crédito comprovado; e
- não estornou o valor do ressarcimento do trimestre no Livro de Apuração do
IPI.
Ciente do despacho decisório em 29/12/2008 (fl. 363), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade para pleitear o deferimento do pedido e a homologação da
compensação com o argumento de que ocorreu a prescrição quanto ao período (2o trimestre de
2000) de guarda do documento que o Fisco intimou para a apresentação com fins à análise dos
créditos;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório da
contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. PRAZO PARA GUARDA E APRESENTAÇÃO.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram.
RESSARCIMENTO DE IPI. ESTORNO DE CRÉDITOS NO RAIPI. REQUISITOS.
O direito ao ressarcimento de créditos reclama, em contrapartida do contribuinte, o
estorno, na escrita fiscal, do valor pedido, no período de apuração em que for
encaminhado à autoridade fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
É incabível a homologação da compensação se o direito creditório reclamado não for
reconhecido como líquido e certo.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.419 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720587/2008-02

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ fundamentou sua decisão com o que segue:
1. A inexistência, não controvertida, de documentação hábil e idônea para a
comprovação do crédito alegado impede o deferimento do pedido de ressarcimento e a
homologação da compensação vinculada;
2. É dever legal do contribuinte manter a guarda de documentos que possam
instruir e fazer prova a seu favor em pedidos creditórios;
3. Houve retificação, em 16/11/2007, do PER/DCOMP transmitido originalmente
em 19/11/2003 e a análise fiscal recai sobre o documento retificador uma vez que substitui o
anterior;
4. Não houve decadência/prescrição do direito do Fisco efetuar a análise e decidir
quanto à homologação da compensação, pois o prazo de 05 (cinco) anos flui a partir da data da
entrega do PER/DCOMP retificador, o que implicaria a decadência a favor do contribuinte
apenas em 17/11/2012, ao passo que a ciência do despacho decisório ocorreu antes de tal data;
5. Materialmente, o direito não foi reconhecido por ausência de formalidade
essencial – o estorno do crédito na escrita fiscal – sem o qual haveria a possibilidade de
reaproveitamento/duplicidade de utilização em outros pedidos de mesma natureza.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa a matéria
versada em manifestação de inconformidade com argumentos para sustentar a
decadência/prescrição para o fisco decidir quanto ao pedido de ressarcimento cumulado com
compensação. Cita jurisprudência e doutrina que entende favorável ao seu pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Nesta instância pende apenas o inconformismo do contribuinte quanto ao não
reconhecimento da decadência/prescrição de seu dever de guarda de documentos comprobatórios
de direito creditório pleiteado bem como do decurso do prazo para o Fisco dar-lhe ciência de
decisão acerca da análise de pedido de ressarcimento cumulado com compensação.
Quanto à obrigatoriedade do contribuinte conservar em boa ordem os documentos
que embasam sua escrituração contábil e fiscal pelo prazo prescricional ou até que se conclua os
procedimentos fiscais relacionados aos fatos neles anotados, são pródigos os dispositivos legais
acerca do tema:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.419 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720587/2008-02

Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 195
[...]
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.
Lei no 4.502/1964 (Lei do IPI):
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, inclusive no
estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização
quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se
em prazo maior.
[...]
§ 3o O prazo previsto no parágrafo 1o, dêste artigo, interrompe-se por qualquer
exigência fiscal, relacionada com as operações a que se refiram os livros ou
documentos, ou com os créditos tributários dêles decorrentes.
Decreto no 2.637/1998 (RIPI/98):
Art. 421. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios:
Ressalta-se que mesmo transcorrido o prazo prescricional de 5 anos, se houver
alguma hipótese na qual um direito ao crédito esteja pendente de análise, como é o caso dos
autos, os documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal direito deverão
ser mantidos em boa guarda pelo interessado, pois o prazo prescricional se interrompe. Este é o
entendimento exarado pela Receita Federal na Solução de Consulta no 173, de 27 de setembro de
2018:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.419 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720587/2008-02

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
LAUDOS CONTÁBEIS
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá manter
sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal
prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430, de
1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999, arts. 219
e 264.
Está equivocado o entendimento da recorrente de que o prazo prescricional para a
homologação conta-se a partir da transmissão de seu PERD/COMP original, ocorrido em
19/12/2003, na hipótese de admissão de PER/DCOMP retificador, transmitida em 16/11/2007.
A situação está disposta na legislação que disciplina a matéria, que no caso da
data do despacho decisório era a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005:
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o sujeito
passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do despacho
de não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
[...]
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
[...]
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
A retificação regular e admitida do PER/DCOMP por outro implica a
desconsideração do primeiro (o original), que o tornou insubsistente para os efeitos de
compensação entre créditos e débitos declarados.
Dessa forma, o prazo para o Fisco proceder à análise do pedido e decidir sobre a
não homologação da compensação declarada pelo contribuinte, teve termo inicial a data de
16/11/2007 e, conquanto não houve sua interrupção por intimação para a prestação de
informações, teria como data final do prazo de prolação de despacho decisório o dia 16/11/2012.
A contribuinte teve ciência do referido Despacho em 28/12/2008, portanto, não ocorreu a
prolatada prescrição.
As duas matérias aqui julgadas foram enfrentadas pelo Colegiado que em
22/10/2019 prolatou decisão, por unanimidade de votos, em desfavor de igual pretensão do
contribuinte, no Acórdão no 3201-005.794, cujo voto foi da lavra da Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário e redação deste mesmo relator, que reproduzo a ementa na parte que
interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.419 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720587/2008-02

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, é de 5 anos, contados da transmissão do
PER/D-COMP o prazo de que dispõe a administração pública para verificar a validade
das informações, sendo que a retificação da declaração interrompe o referido prazo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA.
O prazo de guarda da documentação comprobatória do direito creditório corresponde ao
prazo de que dispõe a administração pública para examinar e homologar tais créditos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital